Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-26.2020.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002418-26.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANA GOMES DE MOURA (APELANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS - CPF: 352.618.381-34 (VÍTIMA), ADRIANA GOMES DE MOURA - CPF: 909.337.961-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Denunciação caluniosa e lesão corporal no âmbito doméstico. Prejudicial de prescrição retroativa. Extinção da punibilidade. Manutenção da condenação por denunciação caluniosa. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou a apelante por denunciação caluniosa e lesão corporal no ambiente doméstico, em concurso material, a 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto, visando a absolvição ou suspensão condicional da pena, substituição por restritivas de diretos e isenção das custas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de lesão corporal no ambiente doméstico; 2) inexistência de dolo na denunciação caluniosa; 3) preenchimento dos requisitos para a suspensão condicional da pena ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime de lesão corporal no ambiente doméstico se efetiva, uma vez que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreram mais de três anos.

2.

Para configuração do crime de denunciação caluniosa, é imprescindível o dolo direto e específico de induzir em erro o julgador, prejudicando a administração da justiça ao fazer a imputação falsa de crime contra alguém que se sabe ser inocente.

3.
A raiva ou descontentamento em relação [...] ao companheiro não é justificativa idônea para a conduta da apelante, que tinha plena consciência das consequências de seus atos.

4.
Comprovado nos autos que a apelante noticiou à autoridade policial a prática de conduta criminosa sabidamente falsa, dando causa, inclusive, à instauração de Inquérito Policial, deve ser mantida sua condenação pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal).

5.

A suspensão condicional da pena somente é admitida quando não for cabível a conversão da pena corporal em restritiva de direitos.

6. A pena não superior a 4 (quatro) anos, a ausência de violência ou grave ameaça, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

7. A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para substituir a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2o), a critério do juízo da execução penal (LEP, art. 66, v, ‘a’), com extinção da punibilidade quanto ao crime de lesão corporal no ambiente doméstico, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Tese de julgamento:

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP,
impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, § 2o, 77, 107, IV, 109, VI, 110, § 1o, 119, 129, § 9o, 339, § 2o; CPP, arts. 577, 593, I; LEP, art. 66, V, 'a'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, APn 831/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, j. 2.10.2019; TJSP, AP no 0000108-85.2018.8.26.0620, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 9.8.2020; TJMT, AP no 0002000-11.2011.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.2.2020; TJMT, AP no 0013800-58.2013.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 14.8.2024; TJMT, AP no 163318/2014, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, j. 19.3.2015; TJMT, AP no 59034/2014, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 28.10.2014; TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 2.6.2020; TJMT, AP no 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002418-26.2020.8.11.0028 - COMARCA
DE POCONÉ

APELANTE (S): ADRIANA GOMES DE MOURA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ADRIANA GOMES DE MOURA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (PJe no 1002418-26.2020.8.11.0028), que a condenou por denunciação caluniosa e lesão corporal no ambiente doméstico, em concurso material, a 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto - art. 339, § 2o, art. 129, § 9o, c/c art. 69, todos do CP - (ID 268494266).

A apelante sustenta que: 1)
“a conduta daquele que vivencia uma situação conflitosa e reporta-se a autoridade competente para dar o seu relato sobre o acontecimento não se enquadra como denunciação caluniosa”
; 2)
“ficou demostrado as agressões reciprocas”
; 3) preenche os requisitos para a
“suspensão condicional da pena, ou sursis, haja vista, que a pena aplicada não ultrapassou 02(dois) anos”
.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, a suspensão condicional da pena ou substituição por restritivas de direitos, com isenção das custas processuais (ID 268494272).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE POCONÉ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 268494275).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – LESÃO CORPORAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – PARCIALMENTE PROVIMENTO. Alegação de ausência de provas – Improcedência. Provas suficientes acerca da autoria e materialidade dos delitos – testemunhos – provas oculares. Pretensão de aplicação da suspensão condicional da pena – Procedência. Presença dos requisitos legais (Art. 77 do CP) – direito subjetivo do réu - Parecer pelo parcial provimento do recurso”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 269599260).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se aparente extinção da punibilidade da apelante quanto ao crime de lesão corporal no ambiente doméstico (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia fora recebida no dia
27.1.2021
(fls. 60 - ID

268493272).

O Juízo singular condenou a apelante por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, cuja sentença fora publicada em
5.11.2024
(ID 268494266).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

Logo, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [
27.1.2021
] até a publicação da sentença [
5.11.2024
] transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade da apelante.

Aplicável seguinte julgado desta e. Câmara:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.”
(AP no 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ADRIANA GOMES DE MOURA do crime de lesão corporal no ambiente doméstico por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente ao delito de lesão corporal no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9o), delimita-se a pretensão recursal ao crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339, § 2o).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de abril de 2018, por volta das 19h30min, na residência particular localizada à Rua Pinheiro Machado, no 501, Bairro Bom Pastor, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, a denunciada ADRIANA GOMES DE MOURA com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, deu causa a instauração de processo judicial contra seu ex-companheiro MARCOS ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, imputando-lhe contravenção penal de que o sabia inocente. [...]

Ex posittis, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO por meio de seu representante que esta subscreve, no exercício de suas atribuições legais, DENUNCIA a Vossa Excelência ADRIANA GOMES DE MOURA, como incurso no Art. 339, § 2o c/c artigo 129, § 9o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal [...].”
(Mário Anthero Silveira de Souza Bueno Schober, promotor de Justiça - ID 268493270)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Pois bem, imputa-se a ré ADRIANA GOMES DE MOURA a prática do delito previsto no artigo 339 do Código Penal.

O delito de denunciação caluniosa tipifica a conduta daquele que dá causa, ciente da inocência da pessoa, à instauração de: a) investigação policial; b) processo judicial; c) investigação administrativa; d) inquérito civil; ou e) ação de improbidade administrativa.

O preceito descritivo da norma descreve como elemento subjetivo a ciência da falsidade da acusação. Exige o ordenamento, então, dolo direto do agente, não sendo suficiente para a tipificação da conduta o dolo eventual nem a culpa grave. “O erro sobre a inocência do acusado ou a dúvida ou suspeita nesse sentido (que constituiriam dolo eventual) excluem a culpabilidade. Nem basta o dolo subsequente (apresentação de queixa de boa-fé e posterior verificação da inocência do acusado), mesmo que o agente se cale e não esclareça o seu equívoco, pois o crime não pode ser praticado por omissão (Carrara, programa, § 2.639; Manzini, Trattato, v. V/724).

No caso dos autos, debate-se a acusação da acusada de que a vítima teria agredido. Diante desse contexto, não há de se indagar acerca da existência de dolo eventual ou culpa na conduta. A vítima negou ter agredido a acusada e as testemunhas ouvidas confirmaram a alegações de que não houve agressões por parte a vítima Marco em face da vítima.

Importante esclarecer que o crime de denunciação caluniosa se consumou quando houve a instauração de inquérito policial contra a vítima apuração do delito que a acusada sabia que não foi cometido.

No caso em tela, a acusada registrou boletim de ocorrência contra a vítima e foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos, preenchendo-se, assim, os requisitos do tipo penal. [...]

Por conseguinte, a prova documental e testemunhal seguro, inconteste e convergente da vítima e informante, indicam, de forma cristalina, a prática do delito que a acusada é imputada, restando inconteste que o acusado praticou o delito previsto no artigo 339,§ 2 do Código Penal, conforme narrado na denúncia.

DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, pelo que CONDENO a acusada ADRIANA GOMES DE MOURA com o incurso nas sanções do artigo 339, § 2o c/c artigo 129, § 9o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...]

DO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, §2 DO CP) DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 339, §2 DO CÓDIGO PENAL

[...] Quanto à culpabilidade da acusada, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade normal do tipo penal, não havendo elementos que sugiram reprovação mais grave.

O acusado não ostenta maus antecedentes a serem considerados.

Quanto à conduta social, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, entretanto não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Os motivos do crime e circunstâncias do crime são aqueles inerentes ao tipo penal, já valoradas pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato.

Em relação à personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

As consequências do crime são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado.

[...] Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, ausentes vetores negativos, tenho por bem e suficiente para reprimir o crime praticado, fixar a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento 10 (dez) dias-multas.

Na segunda fase, na segunda fase ausente atenuante e agravante.

Na terceira fase, faz presente à causa de diminuição prevista no §2 do art. 339 do CP, pelo que diminuo em 1⁄2 (metade) a pena, fixando em 01 (um) anos de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multas. [...]

[...] RECONHEÇO o concurso material entre os delitos, de modo que as penas serão cumuladas, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal e artigo 681 do CPP.

Assim, torno definitiva a pena 01 (um) ano de reclusão 03 (três) mês de detenção e pagamento de 05 (cinco) dias-multa a ré ADRIANA GOMES DE MOURA tudo por infrações aos artigos 339, § 2o c/c artigo 129, § 9o, ambos do Código Penal.

FIXO O REGIME INICIAL ABERTO, com fundamento no artigo 33, §2o “c” do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, porque não preenchidos os requisitos para tal substituição, em razão do não preenchimento dos requisitos do artigo 44 inciso I do Código Penal. [...]”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - ID 268494266).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Paulo Malheiros dos Santos Filho, policial militar (fls. 13), Marcio Rodrigues Marçal, policial militar (fls. 14), Paulo Henrique Moura dos Santos, filho do ex-casal (fls. 15), Fabíola Cristina de Moura Santos, filha do ex-casal (fls. 17), Marco Antônio da Silva Santos, vítima (fls. 26), e ADRIANA GOMES DE MOURA, apelante (fls. 19).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marco Antônio da Silva Santos, vítima, Paulo Henrique Moura dos Santos, filho do ex-casal, e Fabíola Cristina de Moura Santos, filha do ex-casal, bem como procedeu-se ao interrogatório da apelante (Mídias - ID 268494263).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a investigação policial em face de Marco Antônio da Silva Santos, pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, teve início após a apelante ADRIANA GOMES DE MOURA, em 2.4.2018, por volta das 19h30min, dirigir-se à Delegacia de Polícia de Poconé/MT e registrar um boletim de ocorrência [no 2018.106967], narrando que seu ex-companheiro
“lhe agrediu com socos e chutes”
e
“com um pedaço de madeira desferiu golpes em sua cabeça”
(fls. 11 - ID 268493267).

Merece destaque a assertiva do informante Paulo Henrique Antônio Moura Santos [filho da apelante], em ambas as fases da persecução penal, segundo o qual a apelante
“tentou agredir seu pai; [...] sempre quando tinha a briga sua mãe que ia para cima do seu pai”
(ID’s 268493267/ 268494263).

Essa versão está corroborada pelo depoimento de Fabíola Cristina de Moura Santos [filha da apelante], que confirma, nas fases policial e judicial, que a apelante
“é quem queria agredir seu pai; que nunca houve agressão por parte de seu pai; que sempre via sua mãe agredindo seu pai; que lembra da sua mãe pegando um pedaço de madeira e tentando agredir seu pai, sendo impedida por seu irmão”

(ID’s 268493267/ 268494263).

Constata-se que a apelante, de forma deliberada, ensejou a instauração de inquérito policial contra Marco Antônio da Silva Santos, seu ex-companheiro, imputando-lhe falsamente a prática de lesão corporal no âmbito doméstico, com o intuito de prejudicá-lo, bem como movimentou, dolosamente, o sistema de Justiça.

Como bem pontuado pela i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal,
“a apelante sabia da inocência da vítima e, com animus de viabilizar instauração de procedimental investigativa e/ou processual criminal, o que efetivamente ocorreu, procedeu com a denunciação caluniosa”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 269599260).

Para configuração do crime de denunciação caluniosa, é imprescindível o dolo direto e específico de induzir em erro o julgador, prejudicando a administração da justiça ao fazer a imputação falsa de crime contra alguém que se sabe ser inocente (STJ, APn 831/DF, AP no 2016/0042233-1 - Relator: Min. Luís Felipe Salomão - Corte Especial – j. 2.10.2019).

Noutro giro,
“a raiva ou descontentamento em relação [...] ao companheiro não é justificativa idônea para a conduta da apelante, que tinha plena consciência das consequências”
de seus atos (TJSP, AP no 0000108-85.2018.8.26.0620 - Relator: Des. Guilherme de Souza Nucci - j. 9.8.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Comprovado nos autos que a apelante noticiou à autoridade policial a prática de conduta criminosa sabidamente falsa, dando causa, inclusive, à instauração de Inquérito Policial, deve ser mantida sua condenação pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal).
” (AP no 0013800-58.2013.8.11.0002 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – j. 14.8.2024)

Sendo assim, a responsabilização penal da apelante por

denunciação caluniosa deve ser mantida.

No tocante à suspensão condicional da pena, somente é admitida quando não for cabível a conversão da pena corporal em restritiva de direitos (STJ, HC 325414/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 6.12.2016)

Por seu turno, a pena não superior a 4 (quatro) anos, a ausência de violência ou grave ameaça, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (TJMT, AP no 163318/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva - Terceira Câmara Criminal – 19.3.2015).

Para o caso, adota-se aresto desta e. Câmara:

“
Diante da pena encontrada e considerando ser a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, [...] preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, possível e socialmente recomendável torna-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos
.” (AP no 59034/2014 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 28.10.2014)

Portanto, impõe-se substituir a reprimenda privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2o), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 2.6.2020; TJMT, AP no 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - j. 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
para:

1)
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
da apelante pela lesão corporal no ambiente doméstico, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa;

2)
PROVER PARCIALMENTE
para substituir a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2o), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025